Tribunal: TJDFT
Processo: 0727918-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727918-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEZINHA ROSA DOS SANTOS AGRAVADO: GEREMIAS DIAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ZEZINHA ROSA DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF que, nos autos da ação de alienação judicial c/c desfazimento de condomínio, arbitramento de aluguel e de cobrança ajuizada pela agravante em desfavor de GEREMIAS DIAS DE OLIVEIRA e outros, deferiu a expedição de carta Precatória para a Comarca de Diadema/SP, mas determinou que a agravante/autora promova a distribuição junto ao sistema do Juízo deprecado. Confira-se o teor da decisão agravada: (ID 134300967, do processo de origem): “Conforme certificado em ID n. 131567344 há um endereço do réu GEREMIAS DIAS DE OLIVEIRA que carece de diligência pessoal, situado em DIADEMA - SP. Assim, defiro a expedição de carta precatória formulada pela parte autora (ID n. 131695892) para Comarca de Diadema-SP, por meio de formulário eletrônico, para a citação de GEREMIAS DIAS DE OLIVEIRA, no endereço Avenida Dom João VI, 379, Jardim Canhema, Taboão, DIADEMA - SP, 09940-150 A diligência deverá ser cumprida independentemente do recolhimento das custas referentes à carta precatória, já que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça. Proceda-se à expedição da Carta Precatória, intimando o autor para promover a distribuição da carta junto ao sistema do juízo deprecado, no prazo de 10 dias, com comprovação nos autos. Segundo o artigo 10 da Lei 11.419, cabe a parte promover a distribuição. Ademais, o cadastramento nos sistemas exige a utilização do CPF da pessoa interessada, não havendo forma da secretaria deste juízo promover a distribuição porque carecedora de CPF. Sendo o CPF um dado sensível e protegido pela LGPD, esta magistrada não pode obrigar que um servidor do cartório utilize seu CPF pessoal para se cadastrar junto ao sistema do tribunal que receberá a precatória e se vincular à distribuição, o que pode ser facilmente feito e acompanhado pelo advogado da parte autora, que tem a incumbência legal de se cadastrar para distribuir petições iniciais, contestação, etc. Em suas razões recursais, a agravante argumenta que o art. 10 da Lei 11.419 de 2006, dispõe acerca de uma faculdade e não obrigação a ser imposta à parte interessada. Assevera que este e. Tribunal entende que, nos casos de justiça gratuita, os atos de expedição e distribuição são incumbência atribuída aos serventuários da Justiça. Registra, ainda, que o CNJ reviu o posicionamento adotado no Procedimento de Controle Administrativo no 0005154-96.2018.2.00.0000 acerca da legalidade da determinação do TJSP, que atribui às partes a tarefa de distribuir as cartas precatórias, determinando a abstenção em exigir dos advogados constituídos e defensores dativos que distribuam as cartas precatórias. De igual maneira, o c. STJ, teria se posicionado no sentido de que “o encaminhamento da carta precatória está inserido entre as atribuições do escrivão do juízo deprecante. 3. Precedentes específicos: REsp 1.819.500/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 12/8/2019; REsp 1.819.502/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 8/8/2019. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 1831960/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 15/10/2019)” (ID 38549384, Pág. 11) Requer seja deferido o pedido liminar para determinar à Serventia da Vara Cível de Planaltina a expedição e distribuição da carta precatória para citação no endereço indicado. No mérito, entende que a antecipação de tutela deve ser confirmada. Sem preparo, diante da gratuidade deferida na instância de origem à autora/agravante. (ID 99633912 dos autos de origem) É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta 8a Turma Cível há precedentes determinando que a carta precatória de citação seja expedida e distribuída pelo Juízo de origem, na modalidade eletrônica, nos termos dos art. 261 e 265 do CPC, conforme decisão monocrática de mérito, proferida nos autos no 0728655-37.2021.8.07.0000, que ora destaco: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA. ÔNUS DA SERVENTIA PÚBLICA. SECRETARIA DO JUÍZO DE ORIGEM. ART.261, §§1o E 2o, CPC. 1. Nos termos dos arts. 263, 264 e 260, §1o do CPC, compete ao Juízo a correta formação da carta precatória, cuja remessa deve ocorrer, preferencialmente, por meio eletrônico, com comunicação da Secretaria ao destinatário por telefone e a devida certificação do ocorrido nos autos (CPC, art. 265). 2. A Lei no 14.195/2021 modificou o art. 246 do CPC e estabeleceu que a citação também deverá ocorrer preferencialmente por meio eletrônico, o que reforça a utilização de mecanismos mais ágeis de comunicação. 3. O cumprimento de sentença busca a satisfação do provimento judicial deferido na ação de conhecimento, motivo pelo qual os mesmos mecanismos podem ser aplicados, de modo a prestigiar os princípios da economia, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. 4. O art. 261, §§ 1o e 2o do CPC não atribui às partes o ônus de distribuir a carta precatória, mas sim a responsabilidade de acompanhar o cumprimento da diligência perante o Juízo deprecado, mediante intimação do ato de expedição. 5. O art. 19 da Portaria Conjunta no 83 de 19 de julho de 2018 prevê que a expedição das cartas precatórias pelas unidades judiciárias deste Tribunal deve ser realizada via Processo Judicial Eletrônico (PJe) ou por meio do Sistema Hermes - Malote Digital, com a indicação se a parte está patrocinada por advogado particular, pela defensoria pública, escritório de prática jurídica das faculdades de direito ou outra entidade de assistência judiciária gratuita. 6. Como o agravante é beneficiário da justiça gratuita e está patrocinado pela Defensoria Pública, a carta precatória de intimação da agravada por meio eletrônico deve ser expedida pela Secretaria do Juízo deprecante, com observância das disposições pertinentes no CPC e na Portaria Conjunta no 83/2018 deste Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e provido. (g.n) A Lei 14.195/2021 modificou o art. 246 do CPC para estabelecer que “a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.” Por sua vez, o art. 261, também do CPC, prevê que “expedida a carta, as partes acompanharão o cumprimento da diligência perante o Juízo destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação.”, não atribui às partes o ônus de distribuir a carta precatória, mas apenas a responsabilidade de acompanhá-la. Em arremate, a Portaria Conjunta no 83 de 19 de julho de 2018 deste e. Tribunal, em seu artigo 19, dispõe: “Art. 19. A expedição de cartas precatórias pelas unidades judiciárias do TJDFT será realizada via PJe, ainda que o processo principal esteja tramitando em suporte físico, ou via Sistema Hermes – Malote Digital, se o PJe não tiver sido implementado no órgão deprecado ou se este utilizar outro sistema para controle da tramitação dos processos. Parágrafo único. Na expedição da carta precatória, a unidade judiciária deverá indicar, obrigatoriamente, se a parte é patrocinada por advogado particular, ou assistida pela defensoria pública, escritório de prática jurídica de faculdade de Direito ou entidade de assistência judiciária gratuita. (Incluída pela Portaria Conjunta 87 de 27/08/2019) Desse modo, nesta via de cognição sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida, já que a parte agravante é patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e beneficiária da gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 99633912 dos autos de origem. Isso posto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL para que a carta precatória de citação da parte agravada seja expedida e distribuída pela Secretaria do Juízo de origem, na modalidade eletrônica. Comunique-se à Secretaria da Vara Cível de Planaltina/DF. Desnecessária a intimação da parte agravada, já que o ato processual pretendido tem por objeto a sua citação. Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, em virtude de sua atuação na instância de origem, em razão do interesse do incapaz I.D.O. (ID 99633912 dos autos de origem) Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator